Tribunal: TJMT
Processo: 1027277-51.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027277-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TADEU JOSE CAVALCANTE - CPF: 256.949.361-91 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), TADEU JOSE CAVALCANTE - CPF: 256.949.361-91 (RECORRIDO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.
Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
houve

falha

na

prestação
de
serviço
pela
parte

reclamada
, pois as
provas
dos autos
demonstram
que
o

veículo

automotor
SAVEIRO CROSS,
placa
ONM5C29,
teve

seu

registro
de
propriedade

transferido
para a
instituição

financeira

reclamada
,
conforme

documento

juntado
no ID 295811412/PJe2,
sem
que a
decisão que deferiu a busca e apreensão do bem

fizesse

qualquer

menção

nesse

sentido
(ID 295811410/PJe2,
págs
. 66/67).
Ademais
, a
sentença
que
declarou
o
contrato

adimplido
,
determinou
a
devolução
do
bem
,
além
da
baixa
da
alienação

fiduciária
,
sendo

incumbência
da
parte

reclamada

providenciar
o
necessário
para o veículo ser

restituído
à
parte

reclamante,
livre e
desimpedido
de
qualquer

ônus
,
o que
ela
não
fez.
Importa

mencionar
que
embora
o
bem

esteja

na
posse da
parte

reclamante
,
não

comporta

acolhimento

a

alegação
da
parte

reclamada
no
sentido
de que
a

obrigação

não

pode
ser
cumprida
, pois,
conforme
inclusive
constou

em

suas

razões

recursais
, o
proprietário
do
bem
é o
responsável
pela
emissão
de novo
Certificado
de
Registro
de
Veículo

quando
for
transferida
a
propriedade
. Assim, tendo
em
vista que
a

instituição

financeira
é
quem

consta

como

proprietária
do
veículo

em

questão
,
deverá

solicitar
novo
certificado
do
bem
e
providenciar

sua

entrega
à
parte

reclamante
, para ser

realizada
a
transferência no departamento de trânsito.

2.
Dano moral.
Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
. No
caso
dos autos,
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que a
situação

enfrentada

lhe

causou

dano
moral,
verifica
-se que
quando
da
restituição
do
bem
,
após
a
purgação
da mora, a
parte

reclamante

assinou
Termo de
Responsabilidade
, se
comprometendo
a
contatar
o
despachante

indicado
pela
parte

reclamada
para
emissão
de novo
documento
do
veículo
, com as
despesas

custeadas
pela
parte

reclamada
(ID 295811410/PJe2,
pág
. 98).
Contudo
, a
parte

reclamante

não

comprovou
que
contatou

esse

despachante
,
providência
que
lhe

cabia
. Desta
feita
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

dano
moral, pois a
situação

enfrentada

decorreu
,
também
, da
conduta
da
parte

reclamante
,
não

sendo

passível
de
compensação
.

3.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

10%
sobre
o valor da
causa
,
por

cada

parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027277-51.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
TADEU JOSÉ CAVALCANTE e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorridos
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e TADEU JOSÉ CAVALCANTE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TADEU JOSE CAVALCANTE

ajuizou

reclamação

em
face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Noticiou
que: a) é
proprietário
do
veículo
VW
Saveiro
Cross 1.6 T,
placa
ONM5C29/MT, que
era

financiado

pelo
banco
reclamado
; b)
devido
a
problemas

financeiros
,
não

conseguiu

adimplir

algumas

parcelas
,
ocorrendo
a
busca
e
apreensão
do
automóvel

em
23/1/2023; c)
realizou
a
purgação
da mora
em
8/2/2023, com
pagamento
integral da
dívida
; d) o
veículo

foi

restituído
e o
processo

julgado

extinto

pelo

adimplemento
da
dívida
; e)
mais
de um
ano

após
,
descobriu
que o banco
transferiu
a
propriedade
do
veículo
para
seu

nome
e
alterou
o
cadastro
para outro
estado

federativo
(SP),
sem

seu

conhecimento

ou

autorização
.
Requereu
: a)
em

sede
de
liminar
, que o banco
procedesse
com a
transferência
da
propriedade
do
veículo
para
seu

nome
; b) no
mérito
, a
condenação
do banco
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos.Relatório dispensado (artigo 38 da Lei 9.099/95).Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por TADEU JOSE CAVALCANTE em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ambos qualificados.Fundamento e decido.Julgamento antecipado.Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. A respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/
2020;AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020.Mérito.O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo elenca que compete à requerida a apresentação de fatos modificativos, extintivos e suspensivos do direito do autor.Além disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (
arts
. 2º, parágrafo único, e 3º, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei nº 8.078/90.É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade
da
parte reclamada comprovar a inexistência de falha na prestação de seus serviços, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.Narra o autor que foi ajuizada a ação de busca e apreensão em seu desfavor, autuada sob o número 1001309-73.2022.8.11.0038, na qual fora deferida a busca do veículo descrito na exordial.Não obstante, alega que purgou a mora, razão pela qual fora deferida a restituição do veículo ao requerente. Assim, afirma que apesar da determinação judicial de restituição do bem, o banco requerido procedeu à transferência da propriedade do veículo ao nome da instituição financeira, além de realizar a transferência da placa e cadastro do automóvel para OUTRO ESTADO FEDERATIVO (SP), sem qualquer conhecimento, autorização e/ou consentimento do reclamante.Por tais razões, pleiteia pela transferência da propriedade do veículo “VW – VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO CROSS 1.6 T, placa ONM5C29 MT, Cor Branca, ano 2014/2015, sob o Renavam nº 001014866356” para o seu nome, bem ainda, danos morais.Pois bem.A parte autora, juntou comprovação da purgação da mora em processo de busca e apreensão, sendo o veículo restituído e o processo julgado extinto pelo adimplemento da dívida, logo, quitado o contrato de financiamento pactuado entre as partes (id. 153105510, 153105513). Juntou ainda extrato do Detran, registrando o banco reclamado como proprietário do bem (id. 153105516).Dessa forma, no tocante ao pedido de transferência do veículo, razão assiste ao autor, uma vez que resta comprovado a sua quitação e posse, não tendo a reclamada, apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.Por sua vez, não comporta acolhimento o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples demora na baixa do gravame, por si só, não dá ensejo à indenização pleiteada, pois, não se trata do chamado dano moral in
re

ipsa
, uma vez que, cabia ao requerente demostrar alguma circunstância extraordinária apta a lhe causar ofensa a direito de personalidade, demonstração esta que não veio aos autos.Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:“(STJ) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. (...) 4. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre
veículo não

resulta em
dano moral indenizável. Precedentes. 5. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (Processo
AgInt
no
AREsp
1328572 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0175075-6 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 25/02/2019). “(STJ) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in
re

ipsa
, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
23/02/2018)”.“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE GRAVAME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO. A indevida manutenção de gravame não enseja a ocorrência de abalo moral in
re

ipsa
, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade e que não se confunda com mero dissabor, o que não restou comprovado no caso concreto. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70082081548, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 26-09-2019).Nesse mesmo sentido,
verbis
:“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in
re

ipsa
, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual. “(
AgInt
no
AREsp
1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020,
DJe
28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.” (N.U 1005956-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 18/08/2020
).(
destaquei).“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E
MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO
– INSCRIÇÃO
DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– FATO
CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.” (N.U 0024443-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021
).(
destaquei).Portanto, inexistindo prova de qualquer circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento vinculado a descumprimento contratual, no tocante a manutenção de restrição de gravame, pois tal particularidade, não se mostra suficiente para acarretar os danos morais postulados.Dispositivo.Ante ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida
e DETERMINAR
que a requerida efetue a transferência do registro de propriedade do veículo “VW – VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO CROSS 1.6 T, placa ONM5C29 MT, Cor Branca, ano 2014/2015, sob o Renavam nº 001014866356” ao autor; e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Francine
Auzani

Stallbaum
Juíza LeigaSENTENÇAHomologo a minuta de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.Intimem-se.Cuiabá/MT, data registrada no sistema
Pje
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
"
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,

sustentando
que: a) o
juízo
de
primeiro

grau

analisou

situação

diversa
da que
vivenciou
,
tratando
o
caso

como

baixa
de
gravame

quando

na

verdade

ocorreu

transferência

indevida
da
propriedade
do
veículo
para o
nome
do banco; b) o banco
também

transferiu
a
placa
e
cadastro
do
automóvel
para outro
estado

federativo
(SP); c) a
conduta
do banco
configura

ato

ilegal
e
criminoso
que
ultrapassa
o
mero

dissabor
; d) a
mudança

indevida
da
propriedade
e do
cadastro
para o Estado de São Paulo
ocasionou

inúmeros

problemas
,
impedindo
-o de
transitar

legalmente
e
dispor
do
seu

carro
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
condenar
o banco
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

também

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que: a) o banco
não

tem
a posse do
veículo
,
requisito

obrigatório
para a
transferência
junto
ao
DETRAN; b)
conforme
o Código de
Trânsito
Brasileiro, é
obrigatória
a
expedição
de novo
Certificado
de
Registro
de
Veículo

quando
for
transferida
a
propriedade
,
sendo

responsabilidade
do
proprietário

adotar
as
providências

necessárias
; c) o banco
não

tem

competência
para
realizar

transferência
de
veículo
; d) é
necessária
a
expedição
de
ofício

ao
DETRAN para
cumprimento
da
transferência
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
determinar

a

expedição
de
ofício

ao
DETRAN para
transferência
do
veículo
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando
o
não

provimento
dos
recursos

interpostos

pelas
partes
adversas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025